Tribunal: STF
Processo: HC 81784
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. SENTENÇA DE JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA.
        Juizado especial criminal. Execução de seus
julgados. Competência. Lei 9.099/95, artigos 1º e 60.
Conseqüência: improcedência da pretensão de ser o processo
remetido ao juízo das execuções criminais.
        Habeas-corpus indeferido.